Tribunal: TJDFT
Processo: 0738782-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738782-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE MORAIS BONTEMPO AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEANDRO DE MORAIS BONTEMPO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, nos autos de execução ajuizada por COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta arguida pelo executado, ora agravante. O recorrente pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o agravante não efetuou o preparo, em face da alegada situação de hipossuficiência econômica. Afirma “não ter trabalho formal,” e que “não dispõe de recursos para custear as despesas processuais e demais emolumentos.” Ocorre que nos autos principais, ao id 236034126, consta que, apesar de não ter vínculo formal de emprego como corretor de seguros, o agravante “é parceiro de negócios, autônomo, sem vínculo empregatício nesta empresa. Seus ganhos estão vinculados a comissões por produtividade na venda de seguros junto a pessoas físicas ou jurídicas. Seu trabalho consiste em atendimento a clientes em todo Distrito Federal e entorno”. Portanto, o agravante não se encontra desempregado e reside no Sudoeste, área nobre do plano piloto. Por fim, o agravante não instruiu o pedido com comprovantes financeiros que possam, minimamente, comprovar o alegado. Ausentes elementos capazes de infirmar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o recorrente LEANDRO DE MORAIS BONTEMPO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator